Tribunal: TJDFT
Processo: 0776686-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO POST MORTEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido exclusivamente sob o ângulo processual, tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial.
2. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; necessária a jurisdição quando retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor necessita da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada. O interesse-adequação diz respeito ao procedimento escolhido pela parte autora para buscar a tutela jurisdicional.
3. Na espécie em exame, a utilidade do provimento jurisdicional pretendido materializa-se com a alteração do estado civil da autora de separada judicialmente para divorciada, com o objetivo de evitar que o seu estado civil passe a ser de viúva, providência a ser determinada pelo Judiciário com eventual procedência do pedido formulado na petição inicial.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Maioria.